Tribunal: TJDFT
Processo: 0703471-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TUTELA. URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de urgência consistente em determinar a cobertura de home care para a agravada pelo período de vinte e quatro (24) horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessão do atendimento domiciliar na modalidade home care para a agravada conforme solicitado em prescrição médica é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704. O referido entendimento, contudo, foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.
4. Os critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente, devem ser observados. Todavia, a operadora não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, uma vez que cabe ao médico responsável definir o tratamento necessário e a sua periodicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. O serviço de atendimento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei n. 9.656/1996, arts. 1o, I, 10, § 4o, e 22, § 1o; Lei no 14.454/2022; RN no 465/ANS, 4o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 8.6.2022; STJ, EREsp 1.889.704, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 8.6.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.532.669, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.8.2024; TJDFT, AI 0724052-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 2.10.2024.